Tribunal: TJPA
Processo: 0801643-22.2023.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801643-22.2023.8.14.0055

APELANTE: ANTONIO MAISON SOARES DOS SANTOS BRAGA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA NOMINAL. COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO SEM COMPROVAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA DE SEGURO PRESTAMISTA. PRÁTICAS ABUSIVAS CONFIGURADAS. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência proferida em ação revisional cumulada com repetição de indébito, em que se discute a validade de cláusulas contratuais relativas à capitalização de juros, à cobrança de tarifa de registro e à contratação de seguro prestamista em contrato de financiamento bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial; (ii) verificar a validade da cláusula de capitalização diária de juros sem indicação da taxa nominal; (iii) analisar a legalidade da cobrança da tarifa de registro sem especificação e comprovação do serviço; e (iv) averiguar a existência de venda casada na contratação do seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base em prova documental e revelia.

4. A cláusula que prevê capitalização diária de juros sem a indicação da taxa nominal diária viola o dever de informação e deve ser substituída pela capitalização mensal, mantidas as demais taxas pactuadas.

5. A cobrança da tarifa de registro é abusiva quando não há comprovação da efetiva prestação do serviço ou especificação de sua natureza, conforme entendimento consolidado no Tema 958 do STJ.

6. A contratação do seguro prestamista configura venda casada se ausente demonstração de liberdade real de escolha do consumidor, sendo insuficiente a mera cláusula formal de facultatividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANTONIO MAISON SOARES DOS SANTOS BRAGA contra sentença proferida pela Vara Única de São Miguel do Guamá, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito c/c pedido de tutela antecipada, ajuizada em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A sentença impugnada foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por ANTONIO MAISON SOARES DOS SANTOS BRAGA em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, para o fim de manter a higidez da Contrato Bancário firmado e demais condições inerentes a este.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, observada eventual gratuidade concedida à parte, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Deixo de condenar no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, porquanto não houve resistência à pretensão.”

O apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial contábil expressamente requerida, essencial à demonstração das irregularidades contratuais.

No mérito, sustenta a abusividade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária nominal, impedindo a compreensão do real alcance econômico da cláusula. Aponta ainda a ilegalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, por ausência de especificação e comprovação da efetiva prestação do serviço. Por fim, alega que a contratação do seguro prestamista configurou venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da capitalização diária, substituindo-a pela mensal, reconhecer a abusividade da tarifa de registro e do seguro prestamista, com a consequente repetição do indébito.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, CONHEÇO do recurso.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

O julgamento antecipado encontra amparo no artigo 355, II, do Código de Processo Civil, tendo em vista a revelia do réu e a suficiência da prova documental para o deslinde da controvérsia.

Ademais, a análise das cláusulas contratuais questionadas dispensa conhecimentos técnicos especializados, sendo perfeitamente viável mediante o exame do instrumento contratual. Os efeitos materiais da revelia fazem presumir verdadeiros os fatos alegados pelo autor, cabendo ao réu, que permaneceu inerte, o ônus de desconstituí-los.

Assim, REJEITO a preliminar.

3.

Mérito.

3.1.

Da capitalização diária de juros

A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida pela Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça.

Para a capitalização mensal, a Súmula 541 estabelece que a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente. Todavia, quanto à capitalização diária, a jurisprudência exige maior rigor de transparência. No REsp nº 1.826.463
[1]
, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu ser insuficiente a informação das taxas mensal e anual quando pactuada capitalização diária, exigindo-se também a indicação da taxa diária para garantir ao consumidor o controle prévio dos encargos.

Analisando o contrato (ID

30005634 - Pág. 1), constato que, embora haja cláusula prevendo capitalização diária, não consta a taxa nominal diária aplicável, limitando-se a informar as taxas mensal e anual. Essa omissão viola o dever de informação clara e adequada dos arts. 6º, III, 52 e 54-D do Código de Defesa do Consumidor.

Configura-se abusividade parcial da cláusula pela insuficiência informacional. A solução adequada é a modulação para capitalização mensal, e não diária, preservando o equilíbrio contratual e a remuneração legítima da instituição financeira, uma vez que o contrato prevê taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

3.2.

Da tarifa de registro

Segundo o Tema 958 do STJ, é abusiva a cláusula que prevê cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros sem especificação do serviço efetivamente prestado. A validade da tarifa de registro depende da demonstração da efetiva prestação do serviço e da especificação de sua natureza.

No presente caso, o contrato prevê a cobrança, porém não há demonstração da prestação do serviço nem especificação clara de sua natureza. O banco réu, revel, não trouxe qualquer documento comprobatório, não se desincumbindo do ônus probatório. Imperioso reconhecer a abusividade da cobrança.

3.3.

Do seguro prestamista

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 958 (REsp 1.639.320/SP), veda a compulsória contratação de seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, considerando tal prática como venda casada, proibida pelo artigo 39, I, do CDC.

Embora o contrato contenha previsão formal de opcionalidade no item 4.3, não há demonstração de que foi ofertada ao consumidor alternativa concreta de não contratar o seguro ou de contratar com seguradora diversa. A mera cláusula formal não caracteriza efetiva liberdade de escolha. É necessário que o consumidor seja informado claramente de que a não contratação não obsta a liberação do crédito e de que pode escolher livremente a seguradora.

O banco réu não trouxe qualquer elemento probatório que demonstre o exercício de liberdade de escolha pelo consumidor, configurando-se venda casada e a consequente nulidade da cláusula.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de:

a) declarar a nulidade parcial da cláusula de capitalização diária de juros, substituindo-a pela capitalização mensal, mantidas as taxas mensal e anual pactuadas;

b) declarar a abusividade da cobrança da tarifa de registro de contrato, por ausência de especificação e comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme Tema 958 do STJ;

c) declarar a nulidade da cláusula de seguro prestamista, por configurar venda casada, em violação ao artigo 39, I, do CDC;

d) condenar o réu à restituição simples dos valores indevidamente pagos, a serem apurados em liquidação de sentença, com atualização monetária pelo IPCA, nos termos do artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, desde cada desembolso, e juros moratórios equivalentes à taxa SELIC, deduzido o IPCA, conforme artigo 406, § 1º, do Código Civil, desde a citação.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). C
É
DULA DE CR
É
DITO BANC
Á
RIO. CAPITALIZA
ÇÃ
O DI
Á
RIA DE JUROS REMUNERAT
Ó
RIOS. TAXA DI
Á
RIA N
Ã
O INFORMADA. VIOLA
ÇÃ
O AO DEVER DE INFORMA
ÇÃ
O. ABUSIVIDADE.

1. Controv
é
rsia acerca do cumprimento de dever de informa
çã
o na hip
ó
tese em que pactuada capitaliza
çã
o di
á
ria de juros em contrato banc
á
rio.

2. Necessidade de fornecimento, pela institui
çã
o financeira, de informa
çõ
es claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitaliza
çã
o dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas.

3. Insufici
ê
ncia da informa
çã
o acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hip
ó
tese em que pactuada capitaliza
çã
o di
á
ria, sendo imprescind
í
vel, tamb
é
m, informa
çã
o acerca da taxa di
á
ria de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado espec
í
fico da Terceira Turma.

4. Na esp
é
cie, abusividade parcial da cl
á
usula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo ac
ó
rd
ã
o recorrido, n
ã
o disp
ô
s acerca da taxa di
á
ria. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORA
ÇÃ
O DE HONOR
Á
RIOS.

(REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Se
çã
o, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

Belém, 16/12/2025